Tribunal: TJMT
Processo: 1048686-94.2023.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1048686-94.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Seguro, Seguro]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/5736-39 (APELANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SOLANGE LOUREIRO DA SILVA ALMEIDA - CPF: 048.318.961-87 (APELADO), ADAIANE TONHA GALVAO - CPF: 692.562.091-87 (ADVOGADO), JATABAIRU FRANCISCO NUNES - CPF: 958.632.148-72 (ADVOGADO), JULIA FERNANDA MANOEL SARAIVA - CPF: 050.660.711-99 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER

–

PARCIAL
PROCEDÊNCIA –
SEGURO PRESTAMISTA – CONTRATO DE FINANCIAMENTO HABITACIONAL –
R
ESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
–
RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA CAR
A
CTERIZADA
– INSTITUIÇÃO FINANCEIRA ESTIPULANTE E INTERMEDIÁRIO DIRETO DA RELAÇÃO SECURITÁRIA
–
SINISTRO DEVIDAMENTE COMUNICADO –
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1.
Há que ser reconhecida a responsabilidade solidária da
instituição financeira
quando ela integra a cadeia de fornecimento
,

atua
ndo

como estipulante e intermediária direta da relação securitária
.

2.
C
omprovada a falha na prestação do serviço quanto
à
quitação do financiamento habitacional em razão da existência de seguro prestamista com cobertura expressa para invalidez permanente total por doença e tendo ocorrido a devida comunicação do sinistro,
há que ser mantida a sentença que declarou quitado o contrato
.

3. Recurso
desprovido.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto
contra a sentença proferida pelo juízo da
3ª
Vara
Cível
da Comarca de
Cuiabá
/MT nos autos da
Ação Declaratória c/c Obrigação de Fazer
ajuizada por
SOLANGE LOUREIRO DA SILVA ALMEIDA
em face de

BANCO DO BRASIL SA
,
que julgou
parcialmente
procedentes os pedidos iniciais
, para (ID
270125900
):

a)

declarar quitado o contrato de financiamento habitacional n. 469.600.294 firmado entre as partes, a partir de agosto de 2021, em razão da cobertura securitária por invalidez permanente total por doença
;

b)

condenar o réu à restituição das parcelas pagas pela autora, após agosto de 2021, a ser apurado em sede de liquidação de sentença, acrescidas de correção monetária pelo INPC, a partir do efetivo desembolso e juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação. Em consequência, com o trânsito em julgado desta decisão,
determinar a expedição de
ofício ao Cartório competente para a baixa da alienação fiduciária
;

c)
condenar a
instituição financeira
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, §2º, do CPC
.

Inconformada
,
a instituição financeira interpôs o presente recurso alegando que o seguro habitacional, identificado pela
proposta de nº 21657280, foi contratado
para assegurar o cumprimento das disposições legais estabelecidas pelas Resoluções nº 3.811/2009 do Conselho Monetário Nacional e nº 205/2009 da Superintendência de Seguros Privados,
tratando-se de
contratação obrigatória
(ID
270125903
).

Assevera que
a
contratação do seguro
habitacional
não configura, de forma alguma, prática de venda casada, conforme preveem as normas do Sistema Financeiro da Habitação (SFH)
, pois
celebrado com base na Lei
nº
11.977/2009 e
cobertura para
morte, invalidez permanente e danos físicos ao imóvel.

Afirma que a função do seguro habitacional
é garantir a quitação do financiamento em caso de inadimplemento devido à ocorrência de sinistros, como morte ou invalidez do segurado, beneficiando tanto o banco quanto o mutuário e seus dependentes
.

Ressalta que a instituição financeira atua como agente financeiro, não sendo responsável pela recursa ou pelo pagamento de indenização securitária, pois a análise de cobertura, conforme as condições do seguro, é de competência exclusiva da seguradora, a qual irá avaliar e decidir sobre a procedência da solicitação de pagamento ou quitação do financiamento.

Defende que a instituição financeira não
possui qualquer ingerência no processo de regulação do sinistro já que sua responsabilidade se limita a intermediar a comunicação entre o cliente e a seguradora, além de fornecer as informações necessárias para o correto acompanhamento do processo.

Menciona ainda que cabe
à
instituição financeira fornecer as informações e atualizações necessárias, além de garantir que o cliente tenha ciência da obrigatoriedade de notificar a seguradora sobre qualquer sinistro de forma tempestiva e com a entrega dos documentos
necessários ao atendimento das exigências previstas nas condições do seguro.

Ao final, afirma que com base na documentação apresentada e nas disposições legais aplicáveis, não há qualquer falha ou responsabilidade por parte da instituição financeira no que tange ao não pagamento da indenização do seguro habitacional
para quitação do financiamento
, pois a questão está estritamente relacionada
à
análise de conformidade da seguradora e entrega de documentação conforme exigido para o processamento da solicitação.

Sob tais argumentos
,
requer o provimento do presente recurso para que a sentença seja reformada, julgando improcedente a pretensão autoral.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso
com a majoração dos honorários na fase recursal
(ID
270125908
).

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Extrai-se dos autos que a parte autora
SOLANGE LOUREIRO DA SILVA ALMEIDA
ajuiz
ou
a presente
Ação Declaratória c/c Obrigação de Fazer

em face d
o

BANCO DO BRASIL SA,
aduzindo, em síntese,
que em razão do diagnóstico
de Parkinson requereu junto à instituição financeira
a quitação do contrato de financiamento habitacional
,

haja vista a
existência de
cobertura
para invalidez total e permanente
no
contrato de
seguro prestamista

vinculado ao financiamento
imobiliário
,
no
entanto
,

apesar de
protocolado o pedido administrativo não obteve sucesso
,
motivo pelo qual ajuizou
a presente demanda
(ID

270125375
)
.

A petição inicial
(ID
270125375
)
veio instruída
com diversos documentos tais como o
laudo médico (ID
270125381
),
d
ecisão do
Tribunal de Contas concedendo
à
autora isenção do imposto de renda
após a sua submissão
à
perícia médica do Estado de Mato Grosso (ID
27012538
2)
,
cópia do pedido administrativo formulado perante a instituição financeira (ID
270125394
)
, cópia do contrato de financiamento (ID
270125383
) e cópia da apólice de seguro prestamista
(ID
270125395
)
.

Após o tr
â
mite normal do feito
,
sobreveio a sentença de parcial procedência, nos termos do relato.

Pois bem.

A controvérsia se refere à suposta ausência de
responsabilidade da instituição financeira para responder
por eventual falha na prestação do serviço
quanto
ao não pagamento do seguro habitacional
para
a
quitação do financiamento
,

tendo em vista que a
questão se relaciona exclusivamente
à
relação entre a autora e a seguradora.

Contudo, sem razão a parte apelante.

Isso porque
,
a instituição financeira
possui responsabilidade perante o consumidor quando
atua como estipulante e intermediária direta da relação securitária, pois
integra
nte d
a cadeia de fornecimento
, conforme
comprovam os
documentos que instruem os autos
.

Ora
, toda negociação
é realizada pela instituição financeira, pois a contratação do seguro prestamista co
nstitui
condição obrigatória para a aprovação do crédito imobiliário
,
somado ao fato de que a
instituição financeira é quem
efetivamente formaliza a
contrata
ção
do seguro,
além de receber
diretamente da segurada
o valor do prêmio
diluído nas parcelas do financiamento
, conforme
CLÁUSULA DÉCIMA
PRIMEIRA
– DOS SEGUROS
do
contrato de financiamento
, conforme imagem abaixo
(ID 270125383)
:

A proposta de
financiamento imobiliário, aportada aos autos pela própria instituição financeira no movimento de ID 270125889
prevê
expressamente que
o prêmio d
o
seguro
vinculado ao financiamento habitacional será cobrado mensalmente pela instituição financeira na forma pactuada no contratado de financiamento.

Há que se mencionar ainda que a apólice de seguro
de ID 270125395

é redigida com a indicação de
que
a seguradora seria o
próprio

BANCO DO BRASIL S/A
,
pois
se refere
à
seguradora de forma genérica
, havendo a
identificação apenas
da instituição financeira, conforme
se verifica a
seguir
:

Da leitura da
CLÁUSULA 7 – ESTIPULANTE
d
o contrato de
seguro
,

constata
-se ser inequívoca a responsabilidade solidária da instituição financeira
pelo não pagamento do seguro habitacional para quitação do financiamento
, uma vez que

atua investida dos poderes de representação dos segurados junto à seguradora
(ID 270125395).

Desta forma,
mostra-se
incontestável a legitimidade
do
BANCO DO BRASIL S/A
para
responder
solidariamente
junto à seguradora, pois
é
o responsável por
transmitir à seguradora
as informações
e atualizações necessárias ao cumprimento das exigências legais,
além de
ser o responsável por
garantir que o cliente tenha ciência da obrigatoriedade de notificar a seguradora sobre qualquer sinistro de forma tempestiva e com a entrega dos documentos necessários ao atendimento das exigências previstas nas condições do seguro
(ID
270125903
).

Portanto, evidente a legitimidade
da instituição financeira para responder solidariamente
pela quitação do financiamento habitacional
em razão da existência do
seguro prestamista
com cobertura para a hipótese dos autos
.

Nesse sentido é entendimento deste Tribunal:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – RESTITUIÇÃO DE VALORES COBRADOS APÓS O ADIMPLEMENTO DO CONTRATO EM RAZÃO DE COBERTURA SECURITÁRIA – LEGITIMIDADE PASSIVA DOBANCOESTIPULANTE DOSEGUROE QUE COBROU E RECEBEU OS VALORES INDEVIDAMENTE – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL CONFIGURADO – SITUAÇÃO QUE ULTRAPASSA O MERO ABORRECIMENTO COTIDIANO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência do STJ, “é parte legítima para responder à ação em que é cobrado o cumprimento do contrato deseguroobancoque divulga o produto, recebe o valor do prêmio, expede apólice e presta as informações necessárias ao segurado. Precedentes do STJ" (REsp 592.510/RO, Rel. Ministro Barros Monteiro, DJ 3/4/2006). 2. Na esteira de precedentes desta Corte, a oferta desegurodevidaporcompanhiaseguradora vinculada a instituição financeira, dentro de agência bancária, implicaresponsabilidadesolidáriada empresa desegurose doBancoperante o consumidor (REsp 1.300.116/
SP,Rel
. Ministra
Nanacy
Andrighi,
DJe
13/11/2012)” (STJ -
AgRg
no REsp 1040622/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS
CUEVA, Terceira Turma, julgado em 19/11/2013).”

(TJ-MT - AC: 10216638620178110041 MT, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 01/10/2019, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/10/2019).

Aliás
, a
s
seguradora
s vinculadas ao

BANCO DO BRASIL S/A
integram o mesmo grupo, conforme se extrai da própria página eletrônica
da instituição financeira
, disponível no endereço eletrônico https://www.bb.com.br/
pbb
/pagina-inicial/sobre-nos/
elbb
#/, vejamos:

“
Conglomerado Banco do Brasil

Entidades Ligadas ao Banco do Brasil (
ELBBs
)

O Conglomerado Banco do Brasil é composto por entidades que, conforme a natureza de seu relacionamento com o BB, são classificadas em subsidiárias (ou “controladas”), coligadas, simples participações, administrada, patrocinadas e fundações.

Acesse aqui
a estrutura do Conglomerado BB.

No contexto da Lei das Estatais (Lei nº 13.303/2016 e Decreto nº 8.945/2016), as subsidiárias compõem, em conjunto com o BB, um Conglomerado Estatal.

Em atendimento ao parágrafo único do art. 10 da Lei nº 13.303/2016, as
ELBBs
estatais devem publicar as deliberações do Comitê de Elegibilidade.
Acesse aqui
as atas do Comitê de Elegibilidade para
ELBBs
. [...].”

Ao acessar a estrutura do Conglomerado BB, também disponível no endereço eletrônico https://www.bb.com.br/
pbb
/pagina-inicial/sobre-nos/
elbb
#/,
constata-se
que
a
s
seguradora
s vinculadas ao

BANCO DO BRASIL S/A
se encontra
m
identificada
s
como coligada
s
pertencente
s
ao
grupo.
-

Também não há como prosperar a alegação de que a autora deixou de requerer administrativa o pagamento do seguro prestamista para quitação do financiamento habitacional, pois o documento de ID 270125394
comprova que houve o devido requerimento diretamente à instituição financeira em 09/08/2023, recebido pela funcionária Thaís dos Santos Borges, Matrícula
9.307.563-4
.

Destaca
-se
ainda que
a

CLÁUSULA 18 - AVISO DE SINISTRO
do contrato
de seguro
de ID 270125395
prevê expressamente que
o aviso de sinistro pode ser direcionado
à
instituição financeira
, vejamos
:

Assim, d
a análise do contexto fático probatório, a sentença proferida pelo Juízo
a quo
não poderia ser mais acertada
,

razão pela qual não há como acolher a tese recursal.

Com essas considerações,
nego
provimento ao recurso

e, por consequência, majoro os honorários
para o valor equivalente a
1
5
% (
quinze
por cento) sobre o valor atualizado da condenação
, nos termos do § 11 do artigo 85 do CPC
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2025